Tribunal: TJSP
Processo: 2003586-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Paciente que tentou ingressar em presídio de segurança máxima com invólucro contendo

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pedido de concessão de revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Paciente que tentou ingressar em presídio de segurança máxima com invólucro contendo 125,80g de cocaína ocultado em seu corpo. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Impossibilidade de concessão da prisão domiciliar mediante interpretação literal do artigo 318-A do CPP, introduzido no Código de Processo Penal após o advento da Lei no 13.769/2018. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.